Tribunal: TJPA
Processo: 0050564-76.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0050564-76.2015.8.14.0006

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: TN TELECOMUNICACOES DO NORTE E CONSTRUCOES LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COBRANÇA DE INDEVIDA DE VALORES DE CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA – COMUNICAÇÃO FORMAL DO CONSUMIDOR SOBRE A TITULARIDADE – INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE CRÉDITO –– DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA MERO DISSABOR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO AO MONTANTE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 27 de março a 03 de abril de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível (Proc. 0050564-76.2015.8.14.0006 – PJE) interposta por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua em Ação Ordinária Declaratória de Inexistência de Débito ajuizada por
TN TELECOMUNICAÇÕES DO NORTE E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
que julgou procedente o pedido (Num. 9824310).

Na origem, o apelado ajuizou ação declaratória de inexistência de débito alegando, em síntese, que construiu unidade habitacional através do sistema “Minha casa minha vida” em que o custeio e responsabilidade pelo pagamento das despesas com energia elétrica ficaria a cargo do Município de Viseu, porém foi surpreendido com faturas de cobrança do serviço de energia elétrica pela apelante e sua inscrição no cadastro de proteção ao crédito.

Alegou que comunicou formalmente a apelante que o custeio das despesas de energia elétrica seria do Município de Viseu.

A apelante apresentou contestação em que defendeu ser ônus do apelado a transferência de titularidade, do qual não se desincumbiu, motivo pelo qual sofreu cobranças e restrições.

O Juízo de origem julgou procedente a ação, para declarar a nulidade da cobrança e condenar a apelante ao pagamento de danos morais de R$20.000,00 (vinte mil reais) (Num. 9228127).

Em suas razões recursais (Num. 9228128), a concessionária apelante alegou que o Juízo de origem não valorou corretamente as provas.

Sustenta que agiu em exercício regular do direito ao efetuar as cobranças.

Defende a legalidade da cobrança e inexistência de ato ilícito ensejador de reparação moral.

Subsidiariamente, requer a redução do quantum arbitrado a título de danos morais.

O apelado apresentou contrarrazões (
Num. 9228130) em que defendeu a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e recebo a remessa necessária.

A matéria objeto do efeito devolutivo diz respeito a cobrança pelo apelante de faturas de energia elétrica e inscrição do apelado em cadastro de restrição ao crédito, enquanto o apelado sustenta que construiu a unidade habitacional através do programa “Minha casa minha vida” e que comunicou formalmente a apelante de que a responsabilidade pelo pagamento do consumo de energia elétrica ficaria a cargo do Município de Viseu.

De plano, registra-se que não prospera a alegação do apelante de que o Juízo teria valorado incorretamente os fatos e provas dos autos.

Destaque-se que o art. 489 do Código de Processo Civil, determina:

"Art. 489- São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

§ 2º No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão.

§ 3º A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé".

No caso em apreço, resta evidente que o Juízo de origem apresentou os motivos suficientes de seu convencimento, destacando a inexistência do débito, bem assim a ocorrência de dano moral
in re ipsa
.

A prova documental apresentada pelo apelado é contundente no sentido de que comunicou formalmente a concessionária, por ocasião da ligação de energia do residencial em questão, que a titularidade recairia sobre o Município de Viseu (Num. 9228064 - Pág. 20 e seguintes).

No caso, cabia à concessionária de energia elétrica, na qualidade de ré, enquanto fato impeditivo e modificativo do direito do consumidor (CPC, art. 373, II), o ônus de provar que houve a contratação do fornecimento do serviço, mediante a juntada do contrato ou de outro documento capaz de revelar o fato referido.

Eis a redação dos dispositivos mencionados,
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Ressalte-se que a apelante não se desincumbiu de tal ônus na medida em que se limitou a afirmar que desconhecia débitos em relação ao apelante, motivo pelo qual restou, portanto, caracterizada a falha na prestação do serviço. Neste sentido:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COBRANÇA DE INDEVIDA DE VALORES DE CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA – NULIDADE –– DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO – COBRANÇA IRREGULAR E AMEAÇA DE INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO – SITUAÇÃO QUE EXASPERA MERO DISSABOR – QUANTUM INDENIZATÓRIO – R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 – Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da ocorrência ou não de dano extrapatrimonial indenizável, decorrente da cobrança de indevida de consumo de energia elétrica. 2 – Na hipótese, restou caracterizada a falha na prestação do serviço e não havendo qualquer excludente de responsabilidade, impõe-se a responsabilização da concessionária demandada pela lesão extrapatrimonial impingida a recorrida. 3 – Dúvida não há de que a cobrança indevida e a ameaça de interrupção de energia elétrica, por certo causa transtorno, constrangimento e aborrecimento que exaspera o mero dissabor, configurando lesão a esfera moral passível de indenização. (11820119, 11820119, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-11-08, Publicado em 2022-11-17)

Por fim, quanto ao dano moral, restou, na hipótese, caracterizada a falha na prestação do serviço e não havendo qualquer excludente de responsabilidade, impõe-se a responsabilização da concessionária demandada pela lesão extrapatrimonial impingida a recorrida.

Nessa senda, o diploma cível pátrio estabelece expressamente em seu art. 186, a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, inclusive nas hipóteses em que o dano seja de caráter especificamente moral.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Insta esclarecer, que mesmo sendo de consumo a relação jurídica em análise, resultando na dispensa da prova da culpa ou do dolo na conduta ilícita do fornecedor, a prova da imposição de dano ao consumidor, em decorrência daquela conduta ilegítima, é necessária e imprescindível para que surja o dever de indenizar.

Nesta senda, acerca da existência de dano moral ensina Humberto Theodor Júnior:

“Os danos morais são aqueles ocorridos na esfera da subjetividade, ou no plano valorativo da pessoa na sociedade, alcançando os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social)”.

(THEODORO JÚNIOR, Humberto.
Dano moral
. 4ª Ed. - São Paulo: JO, p. 02).

Destarte, possuindo o dano moral, caráter imaterial, para se admitir a sua existência, é necessário ser possível evidenciar a potencialidade ofensiva das circunstâncias e dos fatos, bem como a repercussão no patrimônio subjetivo da vítima.

No caso concreto não há dúvida
de que a cobrança indevida e, da ameaça de interrupção de energia elétrica, por certo causa transtorno, constrangimento e aborrecimento que ultrapassa o mero dissabor, configurando lesão a esfera moral passível de indenização.

Nesse sentido, vejamos precedente jurisprudencial:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COBRANÇA DE INDEVIDA DE VALORES DE CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA – NULIDADE –– DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO – COBRANÇA IRREGULAR E AMEAÇA DE INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO – SITUAÇÃO QUE EXASPERA MERO DISSABOR – QUANTUM INDENIZATÓRIO – R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 – Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da ocorrência ou não de dano extrapatrimonial indenizável, decorrente da cobrança de indevida de consumo de energia elétrica. 2 – Na hipótese, restou caracterizada a falha na prestação do serviço e não havendo qualquer excludente de responsabilidade, impõe-se a responsabilização da concessionária demandada pela lesão extrapatrimonial impingida a recorrida. 3 – Dúvida não há de que a cobrança indevida e a ameaça de interrupção de energia elétrica, por certo causa transtorno, constrangimento e aborrecimento que exaspera o mero dissabor, configurando lesão a esfera moral passível de indenização. (11820119, 11820119, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-11-08, Publicado em 2022-11-17)

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C. C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Faturas com valores incomuns e exorbitantes. Não comprovação da apuração regular e efetiva do consumo nos moldes registrados. Ônus da prova não superado pela concessionária. Dicção do art. 373, II, do Código de Processo Civil. Sentença que declarou a inexistência do débito na forma como foi calculado, facultando-se à concessionária a sua cobrança pela média de consumo. Admissibilidade. Ameaça de corte do serviço, sem causa legítima, que foi obstada somente por ordem judicial. Constrangimento gerado ao consumidor que autoriza a compensação pretendida a título de indenização por dano moral, ora definida em R$10.000,00 (dez mil reais). Recurso adesivo do autor, provido. Recurso da ré desprovido.

(TJ-SP - AC: 10032866320228260562 SP 1003286-63.2022.8.26.0562, Relator: Dimas Rubens Fonseca, Data de Julgamento: 01/11/2022, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/11/2022). (Grifei).

No que concerne ao
quantum
indenizatório, sabe-se que o valor deve garantir a parte lesada, uma reparação compatível com a extensão da lesão, bem como cause impacto suficiente para desestimular a reiteração do ato por aquele que realizou a conduta reprovável.

Nesse sentido, à vista da inexistência de parâmetros objetivos para fixação do valor do dano extrapatrimonial, atentar para a natureza jurídica da indenização, que deve constituir uma pena ao causador do dano e, concomitantemente, compensação ao lesado, além de cumprir seu cunho pedagógico sem caracterizar enriquecimento ilícito, sempre observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Desse modo, observando os balizadores acima mencionados, sopesando, ainda, as peculiaridades do caso concreto, entendo que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), revela-se razoável e proporcional a extensão do dano provocado, bem como adequado aos patamares perfilhados pelos Tribunais pátrios em casos similares, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE - TOI. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, DETERMINANDO O CANCELAMENTO DO TOI E DO DÉBITO DELE DECORRENTE, ALÉM DO PAGAMENTO DE R$5.000,00 A TÍTULO DE DANO MORAL. IRRESIGNAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA RÉ EM RELAÇÃO À VERBA COMPENSATÓRIA. INCIDÊNCIA DO CDC. SÚMULA 254 DO TJERJ. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A INEXISTÊNCIA DE INDÍCIO DE DESVIO NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMETIDO PELA AUTORA. REALIZAÇÃO DO TERMO QUE DEIXOU DE OBSERVAR AS PROVIDÊNCIAS ELENCADAS NA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. INVALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO PROCEDIMENTO NA LAVRATURA DO TOI. SÚMULA 256 DO TJERJ. CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. MONTANTE INDENIZATÓRIO QUE CORRETAMENTE FIXADO NO PATAMAR DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS), EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE, BEM COMO AOS PARÂMETROS JÁ FIXADOS POR ESTE ÓRGÃO JULGADOR EM CASOS SIMILARES. SÚMULA 343 DESTA CORTE ESTADUAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00186564420178190021, Relator: Des(a). ANDRE LUIZ CIDRA, Data de Julgamento: 12/05/2021, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/05/2021). (Grifei).

APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – Irregularidades na medição de consumo de energia – Ausência de provas e de preservação do cenário fraudulento alegado – Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) lavrado de forma unilateral – Não observância dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório – Prática abusiva – Necessidade de comprovação da responsabilidade do usuário pela suposta fraude – Cobrança arbitrária – DANOS MORAIS – Configuração – Ameaça de interrupção do fornecimento fundado em dívida pretérita – "QUANTUM" INDENIZATÓRIO – Indenização arbitrada em R$ 5.000,00 – Valor que, diante das circunstâncias do caso, revela-se adequado para sanar de forma justa a lide – Negado provimento ao recurso da ré – Recurso adesivo do autor provido.

(TJ-SP - AC: 10218261420198260224 SP 1021826-14.2019.8.26.0224, Relator: Hugo Crepaldi, Data de Julgamento: 21/01/2021, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2021). (Grifei).

Assim, tenho que no caso em espécie mostra-se razoável o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual atende a dupla finalidade, ou seja, a de punir o ofensor e minimizar a ofensa à honra, recompondo os danos causados.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO a apelação, somente para reduzir o valor fixado a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos da fundamentação.

É como voto.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 04/04/2023